Tribunal: TJSP
Processo: 2281830-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - inviabilidade desde logo de liminar - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais (art. 300 do CPC/15) - pretensão dos autores agravantes de situação econômico financeira precária (art. 98 do CPC/15) -

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - inviabilidade desde logo de liminar - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais (art. 300 do CPC/15) - pretensão dos autores agravantes de situação econômico financeira precária (art. 98 do CPC/15) - indeferimento do pedido - ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício - aplicação da Súmula 481/STJ - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281830-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MIQUEIAS MICHELETTI, GO IN SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA -
BRNUS DEVELOPMENT LTDA e MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA,
são agravados TRACK PUBLICIDADE E MARKETING LTDA., GRUPO ABC - ABC
OMNICOM GROUP e OMNICOM GROUP INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37139
AGRV.No: 2281830-09.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES.: MIQUEIAS MICHELETTI, GO IN SERVIÇOS DE
ENTRETENIMENTO LTDA. BRNUS DEVELOPMENT LTDA. E
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGVDAS.: TRACK PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. E OUTRAS
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais -
inviabilidade desde logo de liminar - matéria cuja deliberação
mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os
requisitos legais (art. 300 do CPC/15) - pretensão dos autores
agravantes de situação econômico financeira precária (art. 98 do
CPC/15) - indeferimento do pedido - ausência de elementos e
indícios favoráveis à concessão do benefício - aplicação da
Súmula 481/STJ - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o r.
ato decisório de fls. 1788, dos autos eletrônicos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos materiais e morais, que, rejeitando aclaratórios,
manteve denegados aos autores agravantes, empresas e pessoa
física, pedidos no que tange a: i) gratuidade judiciária,
determinando o recolhimento de custas; ii) antecipação de
tutela, porque ausentes os requisitos legais, não há nos
autos elementos de prova que evidenciem a probabilidade do
direito dos autores, o atraso no cumprimento das obrigações
pela ré (agravada), e a falha na prestação de seus serviços,
demandam dilação probatória, o sucesso do aplicativo da
autora não dependia apenas dos serviços de publicidade
prestados pela ré, mas também, e principalmente, de sua
aceitação pelos usuários em geral (fls. 1765/1766 dos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
2. Formado o instrumento, o recurso foi recebido
e processado sem liminar (fls. 513/514), não acusando
resposta das empresas agravadas, o que não as prejudica em
função do presente desfecho.
É o relatório.
3.
Sobre
a
reclamada
gratuidade,
quanto
à
coagravante GO IN SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA. - BRNUS
DEVELOPMENT LTDA., a verdade é que restou improvido o seu AI
no 2196658-02.2019.8.26.0000, Acórdão da lavra deste mesmo
Relator, com certificação do trânsito em julgado, cujas
razões recursais muito se assemelham em ambos os agravos.
4.
No
tocante
aos
coagravantes
MEQUEIAS
MICHELETTI e MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA, também não é
caso de concessão da gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV,
da CF/1988 dispõe que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. No entanto, como muito bem apanhou o Magistrado de
origem, “... no exercício de 2019, o autor Miqueias
Micheletti auferiu o valor de R$374.517,46 a título de lucros
e dividendos. Por sua vez, a ré MFMT Construtora e
Incorporadora
Ltda.
auferiu
uma
receita
líquida
de
R$604.453,84 no primeiro trimestre de 2018 (fls. 1633) e de
R$4.914.863,49 no quarto trimestre de 2018 (fls. 1697). Logo,
conclui-se que os autores Miqueias Micheletti e MFMT
Construtora e Incorporadora Ltda. têm suficiência de recursos
para pagar as custas e as despesas processuais” (fls. 1765
dos principais).
5. E, da minuciosa análise dos autos principais e
deste instrumento, assenta-se que a solução monocrática
merece ser prestigiada. Sabido que o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
4
relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de
hipossuficiência. Nesse exato sentido a posição sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481/STJ): “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
6. “In casu”, em que pese a alegada situação
financeira difícil, como se viu, as empresas se encontram
regularmente constituídas e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio. Nessas condições, a
despeito
da
possibilidade da
concessão
de assistência
judiciária às pessoas jurídicas, na espécie impõe-se mesmo o
desacolhimento
da
vantagem,
porque
ausentes
elementos
efetivamente confiáveis a mostrar as dificuldades financeiras
arguidas
pelas
recorrentes.
Para
tanto,
considera-se
insuficiente a respaldar a pretensão de gratuidade judiciária
a singela declaração de pobreza e os “Relatórios de Impressão
de Pastas e Fichas” de fls. 77/511 do instrumento, a que
tanto se apegam as empresas recorrentes. Isso porque, além de
incompreensíveis, foram confeccionados de forma unilateral
pelas interessadas e nada esclarecem.
7. Na verdade, da mesma forma como procedeu no
improvido AI no 2196658-02.2019.8.26.0000, Acórdão da lavra
deste mesmo Relator, a recorrente GO IN SERVIÇOS DE
ENTRETENIMENTO LTDA. - BRNUS DEVELOPMENT LTDA., bem como a
recorrente MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA, não trouxeram
trabalho de auditoria, muito menos de contabilidade ou de
gerência produzido para demonstrar com firmeza que as
empresas passam por grandes dificuldades financeiras. Não há
qualquer assunção de responsabilidade técnica-contábil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
5
administrativa, por nenhum especialista da área, empregado ou
não, assinado por representante das empresas agravantes, a
fim de atestar inequívoca e comprovadamente a alegada crise
financeira. Repita-se, nenhum documento encartado nos autos
prova inequivocamente a precária situação financeira alegada.
8. E a jurisprudência do C. STJ, seguida por esta
Corte, perfilha realmente entendimento de que: “Admite-se tal
concessão desde que as empresas (entre as quais decerto que
se inclui a recorrente) comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. A comprovação da
miserabilidade
jurídica pode ser feita
por
documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de
imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial (e não extratos isolados sem comprovação de
autenticidade e regularidade); c) balanços aprovados pela
Assembléia,
ou
subscritos por Diretores,
etc.” (ERESP
388.045, Corte Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).
9.
Nada
disso
atendido
pelas
empresas
interessadas, inocorre por essas razões convencimento para
modificar a solução monocrática. Assim, respeitado o convencimento dos agravantes, agora também abrangendo
MIQUEIAS MICHELETTI, não é mesmo caso de concessão da
gratuidade, de modo que merece prevalecer a solução
combatida. Tal entendimento encontra ampla ressonância nas
decisões desta Corte: “A declaração pura e simples do
interessado de que não possui condições econômico-financeiras
para suportar as despesas do processo não obriga o Juiz à
concessão do benefício da gratuidade da justiça se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
6
inexistentes outras provas que comprovem a necessidade” (RT.
746/258).
10. Dirimida a controvérsia dentro dos parâmetros
legais, para sufragar a solução de primeiro grau, não incide
no caso o desfecho em qualquer afronta contra os direitos
individuais garantidos constitucionalmente, em especial no
art. 5o, incs. III X XLI LV e LXXIV da Magna Carta. Anota-se
que as custas deste agravo de instrumento são devidas pelos
recorrentes, os quais enfim não fizeram por merecer a
gratuidade judiciária, cabendo na espécie ao Magistrado "a
quo" tomar as providências pertinentes.
11. Sobre a insistida antecipação de tutela para
obstar o andamento da ação de execução movida pela coagravada
TRACK PUBLICIDADE E MARKETING LTDA., melhor sorte não assiste
aos agravantes, por conseguinte prevalecendo o entendimento
judicial de que ausentes os requisitos legais, não há nos
autos elementos de prova que evidenciem a probabilidade do
direito dos autores recorrentes, “a uma porque, no contrato
de prestação de serviços celebrado entre as partes (fls.
1238/1248), a ré TRACK PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. não
assumiu a obrigação de atingir o resultado de 860.000
downloads para o aplicativo da autora GO IN SERVIÇOS DE
ENTRETENIMENTO LTDA. - BRNUS DEVELOPMENT LTDA. Assim, o
atraso no cumprimento das obrigações pela ré, e a falha na
prestação de seus serviços, demandam dilação probatória. A
duas porque o sucesso do aplicativo da autora não dependia
apenas dos serviços de publicidade prestados pela ré, mas
também, e principalmente, de sua aceitação pelos usuários em
geral. Assim, em cognição sumária, vislumbro que a falta de
obtenção do número de downloads esperado pelos autores não
pode ser integralmente atribuída à ré. Neste passo, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prevalecer a força obrigatória dos contratos, razão pela qual
não é possível obstar o andamento da ação de execução
ajuizada pela ré, porque a medida constitui exercício regular
de direito no caso de não pagamento de crédito líquido, certo
e exigível” (fls. 1765/1766 dos principais).
12. Em acréscimo, à concessão da pretendia
liminar, pondera-se que não foram mesmo satisfatoriamente
comprovadas desde logo as alegações lançadas na inicial da
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização por danos materiais e morais. Não se pode olvidar
que a sentença poderá afinal não confirmar e nem ratificar a
posição inicialmente demonstrada pela parte que requereu e
obteve a medida liminar, de modo que, se tivesse sido
deferida “ab initio”, teria certamente havido muito maior
lesão a direito do litigante vencedor. Tal poder geral de
cautela deve efetivamente ser exercido “quando houver fundado
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”
(CPC/15, art. 300).
13. Nessas condições, resolve-se manter incólume
a solução combatida, inclusive por suas apropriadas razões e
nos termos do art. 252 do RITJSP, prosseguindo-se o feito
dentro dos trâmites de direito, com a observação de que as
custas deste agravo de instrumento são devidas pelos
recorrentes, cabendo na espécie ao Magistrado "a quo" tomar
as providências pertinentes.
14. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281830-09.2019.8.26.0000 -Voto no
8